Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. AGENTE NÃO ADMITIU OS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS. ATENUANTES. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 129, §10o, CÓDIGO PENAL. MESMO FUNDAMENTO. “BIS IN IDEM”. AFASTADA. REGIME MAIS GRAVOSO. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e de lesão corporal de natureza grave quando alicerçada em provas firmes e seguras.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.

3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria dos crimes a ele imputados. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

5. Afasta-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (relações domésticas e violência contra a mulher), sob pena de “bis in idem”, quando empregada com o mesmo fundamento disposto na terceira fase da dosimetria em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 129, §10o, do Código Penal.

6. Embora a reprimenda apenada com reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, foram avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto melhor se aplica o regime inicial fechado, levando em consideração, além do § 2o, o disposto no § 3o do artigo 33 do Código Penal.

7. Às reprimendas apenadas com detenção (crimes de ameaça), fixa-se o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § § 2o e 3o, do Código Penal.

8. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.

9. Recurso parcialmente provido.